Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. MULTA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Roubo mediante uso de arma de fogo. A jurisprudência consolidou entendimento de que a falta de apreensão de armas de fogo utilizadas nos crimes não impede o reconhecimento da referida majorante, eis que a questão está relacionada com os fatos, que foram atestados por meios de testemunhas.

2. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a multa pecuniária.